Tribunal: TJDFT
Processo: 0719586-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SEGURO-VIAGEM. RISCO NÃO COBERTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização securitária, indenização por danos materiais e morais. Recurso do autor em face da sentença de improcedência dos pedidos.
2 – Honorários de sucumbência. Valor da causa. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, a condenação em honorários advocatícios tem por base o valor da causa atualizado, em caso de improcedência do pedido. É o que ocorre no caso em exame, em que a pretensão do recorrente foi rejeitada, na origem. Acórdão que se modifica para determinar a incidência dos honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa atualizados, em desfavor do recorrente vencido.
3 – Recurso conhecido e provido